Tribunal: STF
Processo: RE 1300359
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem que, em sede de recurso inominado, confirmou a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido, “para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), a título de diferença remuneratória relativa ao mês de dezembro/2011, a ser corrigido monetariamente pelo índice no IPCA-E, a contar da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento” (Vol. 3).
     Eis a ementa do julgado (Vol. 23):
    “EMENTA: Piso Nacional do magistério da educação básica – pagamento diferença salarial – sem pedido e condenação por danos morais – sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos.”
    No apelo extremo (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, XV; e 39, § 6º, da Constituição, pois (a) “os servidores que optaram por retornar ao regime anterior mantiveram a mesma remuneração, apenas não foram beneficiados com o reajuste de 5% da Lei 18.975/2011, não havendo redução de vencimentos” (fl. 3, Vol. 26); (b) “o servidor que opta por permanecer no regime antigo, não tem direito ao reajuste instituído pelo novo regime de subsídio, quando lhe é dado o direito de opção por um dos dois sistemas remuneratórios” (fl. 14, Vol. 26); (c) “ao manifestar a vontade de voltar para o regime antigo, a parte autora disse não ao ato de posicionamento no regime do subsídio e para o qual se previa o acréscimo de 5%” (fl. 15, Vol. 26); e (d) quanto aos juros e à correção monetária, o acórdão desrespeitou o entendimento do STF no julgamento das ADI’s 4357 e 4425, no tocante à aplicação do art. 1º-F da lei 9494/97, como forma de correção dos valores. 
    Nesta CORTE, o então Presidente, ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a remessa dos autos à origem, para fins de observância dos Temas 810 e 851 (Vol. 35).
    Na origem, determinou-se o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do Tema 810 (fl. 2, Vol. 38).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 39)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à discussão acerca de eventual direito da parte autora às diferenças remuneratórias relativas ao período entre julho a dezembro de 2011, após fazer a opção pelo regime jurídico anterior ao subsídio implementado pela Lei Estadual/MG 18.975/10, a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, esta CORTE, no julgamento do ARE 903.171-RG (Tema 851), fixou a seguinte tese:
    “A questão do direito ao aumento de 5% (cinco por cento) aos servidores públicos que optaram pelo regime de pagamento anterior à Lei 18.975/2010, por meio de subsídio, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Eis a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 18.975/2010. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE SUBSÍDIO, COM ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) AOS SERVIDORES A ELE VINCULADOS. OPÇÃO PELO REGIME REMUNERATÓRIO ANTERIOR. DIREITO AO AUMENTO DE 5% (CINCO POR CENTO). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa ao direito dos servidores do Estado de Minas Gerais optantes do regime de pagamento anterior à Lei Estadual 18.975/10 ao aumento de 5% (cinco por cento) por ela instituído, fundada na interpretação desse diploma normativo, possui natureza infraconstitucional.
    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, a verificação, caso a caso, de decesso remuneratório decorrente de alteração no regime jurídico de servidores públicos, já que necessária seria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279). A propósito, citem-se: ARE 790.203-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014; ARE 743.072-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014; ARE 795.870-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; ARE 772.833-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014; RE 638.033-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2014; ARE 672.401-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013; ARE 733.788-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013; AI 767.617-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012; AI 820.444-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 18/5/2011.
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é possível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 903.171-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2015)
    Quanto aos juros e à correção monetária, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    ““DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente